Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado em face à decisão judicial proferida pela Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação de obrigação de fazer no 0712210-50.2022.8.07.0018, em que a impetrante contende com DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, determinou a realização de prova pericial para avaliar se “a eventual condição incapacitante apresentada pela parte autora, que não se ajuste ao desempenho do cargo de agente de Polícia da PCDF”. O Impetrante sustentou que foi aprovada no Concurso da Polícia Civil do Distrito Federal no cargo de agente de polícia e nas vagas reservada a pessoas com deficiência. Contudo, foi eliminada pela banca organizadora na fase médica. Ajuizou a ação na origem, destinada a reverter a decisão que a eliminou e obteve liminar em sede de agravo de instrumento assegurando sua permanência no certame. No processo de origem, “após o período de produção de provas o magistrado decidiu “deferir” a referida prova em decisão saneadora (ATO COATOR), mesmo sem pedido de ambas as partes na realização de perícia”. Aduziu que a “a realização da perícia é desnecessária, pois já houve decisão do TJDFT no sentido de manter a Impetrante no certame e a condição incapacitante da Requerente só deverá ser analisada pela ocasião do curso de formação e do estágio probatório”. Lado outro, a produção da prova “fere o Princípio da Hierarquia das Decisões pela instância superior, já que a questão já foi decidia em sede de Agravo de Instrumento com trânsito em julgado, em manter a Impetrante no certame, portanto, não cabe ao juízo de piso realizar prova pericial quanto a matéria já decidida em segundo grau”. Defendeu que o perito não possui a especialização necessária, o que tornaria nula a perícia, bem como que a prova será produzida no Distrito Federal, o que representa custos com deslocamento, porque reside em outra unidade da federação. Assim, requereu concessão de liminar para “alterar a decisão saneadora do juízo de primeiro grau para que suspender e cancelar a respectiva perícia marcada para o dia 16/02/2023, bem como a necessidade de produção de prova pericial”. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e a concessão da segurança para suspender e cancelar a respectiva perícia marcada para o dia 16/02/2023, bem como a produção de prova pericial ou alternativamente, caso não haja tempo hábil para a decisão, “a retirada da referida perícia”. Preparo dispensado em razão da gratuidade a justiça concedida pelo juízo de origem (ID 43476289 - Pág. 4). É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança em face de decisão que deferiu prova pericial, nos seguintes termos (ID 43476291): “Trata-se de ação de conhecimento movida por RENATA AYRES COSTA contra o DISTRITO FEDERAL e o CEBRASPE, partes devidamente qualificadas. Em síntese, parte autora registra que prestou concurso público em vagas para portadores de deficiência para o ingresso no cargo integrante do quadro da polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, e que, após obter aprovação em todas as etapas, foi considerada inapta nas fases de apresentação de exames médicos e na AVALIAÇÃO médica. Requer concessão de liminar para ordenar a continuidade da autora no concurso público, atribuindo-lhe condição de candidato “sub judice”, permitindo que participe das demais etapas, consistentes na prova de capacidade física, avaliação psicológica, FIC, Investigação Social, e, em caso de aprovação seja incluída e matriculada no Curso de Formação Profissional (CFP). No mérito, requer seja anulado o ato administrativo que eliminou a autora na etapa de avaliação de saúde e biopsicossocial, e sua nomeação e posse no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, observada a ordem de classificação. Pede, ainda, concessão de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi concedida (ID 131966562). A liminar foi deferida em sede de agravo (ID 132555128). Citados, os réus apresentaram contestação (ID 133276184 e 133938902). O CEBRASPE apresentou impugnação à gratuidade de justiça. Sustenta que a própria Autora, em sua inicial, afirma que é Analista Jurídica de Licitação, e, portanto, ostenta condições para custeio de despesasprocessuais. Apresenta preliminar de litisconsórcio passivo necessário. No ponto, alega que a Autora deverá promover a citação de todos os candidatos deficientes que foram aptos na avaliação de saúde e na avaliação biopsicossocial, sob pena de extinção do processo. Ainda, aduz ser o caso de improcedência liminar do pedido, com fulcro no Tema 485 do STF. Por fim, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. O DF, por sua vez, defende que a deficiência da autora é incompatível com o cargo. Pugna, no mérito, pela improcedência total da ação. Intimada, a parte autora apresentou réplica, sem requerimento de provas. As partes rés deixaram transcorrer o prazo para especificar provas. É o relato do necessário. DECIDO. (...) Passo, enfim, ao saneamento do processo. A controvérsia cinge-se a eventual condição incapacitante apresentada pela parte autora, que não se ajuste ao desempenho do cargo de agente de Polícia da PCDF. O caso depende de ampla dilação probatória. Para tal fim, a perícia médica será fundamental para apurar eventual ilegalidade na avaliação da junta médica. Dessa forma, DEFIRO a produção de prova pericial. O encargo será pago ao final pelo vencido, na forma do art. 91 e seguintes, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora. Intimem-se as partes para apresentarem os quesitos e indicarem assistente técnico. Prazo: 15 dias para o autor, 30 dias para o DF, contada a dobra legal.” O mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional e para impugnar ato ilegal de autoridade pública, que afete direito líquido e certo da parte, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009, aplicando-se o Código de Processo Civil subsidiariamente. Ao receber a petição inicial, é possível a suspensão liminar do ato impugnado desde que atendidas as condições do art. 7o, III, da Lei de regência: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I- II- III- que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. E mais à frente, determina a Lei no. 12.016 que será indeferida a petição inicial se não for caso de direito a ser protegido pelo remédio heróico: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Pois bem, vejamos o caso posto. A Lei Especial apregoa as hipóteses de cabimento do mandamus contra ato judicial: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – (....); II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. A primeira vista, o ato impugnado pelo impetrante não se encontra enquadrado em nenhuma situações elencadas pelo respectivo dispositivo. Mas não se deve perder de vista que o writ objetiva proteger apenas direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abuso de poder. Já para a concessão da medida liminar, o impetrante deve demonstrar, cumulativamente, relevante fundamentação jurídica e risco da ineficácia da medida caso seu deferimento seja postergado para a decisão final. In casu, ataca-se ato judicial que determinou a produção de prova técnica destinada a apurar a condição incapacitante da impetrante, uma vez que a discussão gira precisamente sobre o preenchimento das condições de saúde da candidata para concorrer à vaga especial destinada à pessoa portadora com deficiência. Com efeito, o art. 370 do Código de Processo Civil afirma que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, o que afasta a necessidade de seu requerimento pelas partes, principalmente quando se revela imprescindível e o direito em discutido é indisponível. No caso, há manifesto interesse público, pois se trata de discussão envolvendo a seleção de candidato para ocupação de cargo público. Como é próprio de todo o direito administrativo, suas normas são cogentes e o interesse por elas tutelado, via de regra, pertence à sociedade. Considerando que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe avaliar a pertinência, somente diante de grave violação a direito individual poder-se-ia cogitar de suposta ofensa a direito líquido e certo. Ademais, a realização da prova constitui um ônus e não uma obrigação. Caso a parte não concorde, basta declinar do seu comparecimento, cabendo ao juiz avaliar o acervo probatório e julgar conforme os elementos de convencimento atuaram em seu convencimento. Lado outro, em análise ao acórdão proferido em agravo de instrumento, não se verifica, primus ictus oculi, violação ao princípio da hierarquia das decisões, porque o decisum vergastado somente asseverou que não se justifica a exclusão da candidata do certame em razão do diagnóstico apresentado pela banca do concurso. Portanto, não houve vedação a eventual produção de prova na origem. Neste sentido, o trecho do acórdão proferido: “Ante o exposto, a exclusão da candidata do certamente é arbitrária, visto que o diagnóstico apresentado não se mostra suficiente a considerá-la inapta para a função pretendida.” Por fim, a questão afeta a eventual incapacidade técnica do perito e nulidade do laudo deverá ser tratada em momento processual oportuno, incabível na atual fase processual em que a perícia sequer foi realizada. Neste juízo prelibatório, evidenciando-se, a priori, que o juízo de origem entendeu útil e pertinente a dilação probatória, logo deve-se oportunizar o prosseguimento da demanda na origem, o que afasta a plausibilidade do direito ora vindicado e para fim concessão de tutela de urgência. Conclusão, não se evidencia a partir de toda a narrativa e à luz dos princípios e normas processuais e do direito administrativo ou mesmo daquelas eventualmente invocadas, a existência de qualquer direito das partes litigantes, ainda que remoto, de obstar o juiz de determinar a produção de provas, em especial nas lides que envolvem direito indisponível, ou de impedir a busca da verdade real para melhor compreensão e composição da lide. Ante o exposto e com fulcro no art. 10 da Lei no. 12.016 c/c art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição e JULGO EXTINGO o mandado de segurança sem resolução do mérito. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 46